Tribunal: STF
Processo: RE 56300
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-09
Data de publicação: 1973-05-09

Ementa:
I - Pedido de adjudicação de imóvel hipotecado,  pela avaliação
da escritura, formulado pelo credor, na falência do devedor, com
 fundamento no art. 822 do Código Civil.
II - Embargos de Divergência conhecidos,  por haver sido comprovada
discrepância com julgado de outra turma, na interpretação do direito  federal.
 III - No caso de falência do devedor,  como no de insolvência, para
adjudicação do imóvel, em pagamento da dívida hipotecária, requerida
 pelo credor, nos termos do art. 822 do Código Civil, prevalece o valor 
ajustado na  escritura, conforme o art. 818, primeira parte, dispensando-se 
avaliação judicial, não  obstante alteração do valor do bem hipotecado.
 IV - Harmoniza-se com os arts. 821 do  Código Civil a regra do art.
119 da Le de falências. Quando se verificar o caso do art. 821, ou o
 art. 822 do Código Civil, sem dependência de leilão, o credor 
hipotecário poderá pedir  adjudicação do imóvel.
V - Embargos recebidos.